Tribunal: STF
Processo: RMS 39612
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto por Bernardina Aparecida Cantareira Rueda, contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA 1.104/GM-3/64. RE 817.338 RG-DF. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO. ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, À MÍNGUA DE PROVAS PRÉCONSTITUÍDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA INDEFERIDA LIMINARMENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Pedido de reconsideração, recebido como Agravo interno, aviado contra decisão que indeferiu liminarmente a liminar da segurança, publicada na vigência do CPC/2015.



    II. In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora recorrrente, contra suposto ato ilegal da Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, consubstanciado na determinação de instauração do Procedimento de Revisão da Portaria que declarara o cônjuge da impetrante anistiado político. Aponta como ato coator, para tanto, a existência de notificação genérica, para apresentação de defesa pelo anistiado, no prazo de 10 (dez) dias. 



    III. O presente Agravo interno insurge-se contra decisão monocrática de minha lavra, que indeferiu liminarmente a petição da segurança porquanto não comprovadas a certeza e a liquidez do direito pleiteado, vez que não foram acostados ao mandamus, além dos documentos que dariam suporte às alegações da parte impetrante, o próprio ato apontado como coator. 



    IV. Nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009, ‘conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    V. Com efeito, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1º, estabelece, como condição para utilização da via mandamental, a existência de direito líquido e certo, entendido como aquele que prescinde de dilação probatória. O Impetrante deve demonstrar, de forma inequívoca, por meio de prova pré-constituída, os fatos que alega. 



    VI. Na hipótese, alega a parte impetrante que a Administração determinou a instauração de procedimento de revisão da anistia concedida com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/64 e, posteriormente, notificou a parte impetrante para apresentar defesa, sem juntar, contudo, o referido ato apontado como coator. 



    VII. O mandado de segurança não admite dilação probatória, pois a prova há de ser pré-constituída, trazida aos autos no momento da impetração, de modo a evidenciar o alegado direito líquido e certo. Conforme deduzido pelo Ministro OG FERNANDES, ‘nesta via não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos. A discussão dever orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto, tomando-se como parâmetro as provas pré-constituídas acostadas aos autos’ (STJ, AgInt no RMS 51.976/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2021). Precedentes do STJ, em casos análogos. 



    VIII. Pedido de reconsideração recebido como Agravo interno, e, assim, improvido”. (eDOC 33, ID: 9ce7a4ed)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 57, ID: 8b20ed0c)



    Na petição recursal (eDOC 65, ID: a125eede), a recorrente relata que é viúva de ex-cabo da aeronáutica que foi declarado anistiado político pela própria comissão, e que recebe mensalmente, desde então, a reparação econômica na forma de prestação mensal e continuada.



    Afirma que:



    “Em 16/12/2019, a Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicou a Portaria n° 3.076, por meio da qual determinou a realização de procedimentos de revisão de anistias. 



    Em seguida, foi enviada uma notificação genérica para sua residência da impetrante em nome de seu falecido marido, para apresentação de defesa pela Impetrante no prazo de 10 (dez) dias. 



    Posteriormente no dia 24/03/2021 portaria 1.117 que cancelou a portaria 29/07/2004, portaria esta concessiva de seu finado marido. publica n° 2184 anistia a de de Essas Portarias não foram publicadas em nome da Impetrante, mas sim todas em nome do seu falecido marido, MESMO TENDO A UNIÃO PAGO POR MAIS DE 15 ANOS A PENSÃO PARA A ORA RECORRENTE, SABENDO SEU ENDEREÇO. 



    Contra impetrou o a MS portaria n° 21.161 3076/2019 a impetrante que esta sobrestado ate que seja julgado o recurso administrativo interposto pela impetrante, conforme demonstra a decisão abaixo”.: 



    Sustenta que, para anular a anistia da impetrante, a Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos fundamentou-se no julgamento do Recurso Extraordinário 817.338, tema 839, realizado pelo Supremo Tribunal Federal, mas teria violado, no procedimento de revisão da anistia da impetrante, os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em nítida contrariedade à tese de repercussão geral definida por esta Corte Suprema.



    Alega que a notificação para defesa do anistiado não apresenta qualquer acusação, prova, fundamentação, motivação ou mesmo razão fática que oportunizasse o mínimo exercício do contraditório e da ampla defesa, nem razão específica capaz de vulnerar a legalidade da concessão da anistia política à impetrante, exigindo novamente a comprovação de seu direito, embora já o tenha feito há mais de 15 anos. 



    Requer a concessão de tutela provisória de urgência para que seja suspenso o ato coator, e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso. 



    Em contrarrazões (eDOC 3, p. 49), a União defende i) a inadequação da via eleita, tendo em vista que a demanda necessita de dilação probatória; e ii) indevida inovação recursal. 



    Ao final, pugna pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.



    A recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido estaria em confronto com o que foi decidido pelo STF no RE 817.338, tema 839 da repercussão geral, por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que no processo administrativo de revisão da sua anistia: i) a notificação para a defesa do anistiado não apresenta qualquer acusação, prova, fundamentação, motivação ou mesmo razão fática que oportunizasse o exercício dos direitos constitucionais; e ii) a Administração exigiu que a Impetrante comprovasse novamente seu direito à anistia política, embora já o tenha feito há mais de 15 anos.



    O acórdão recorrido denegou a segurança por ausência de comprovação do direito líquido e certo da impetrante e possui o seguinte teor:



    “De fato, o presente Agravo interno insurge-se contra decisão monocrática de minha lavra, que indeferiu liminarmente a petição da segurança, porquanto não comprovadas a certeza e a liquidez do direito pleiteado, vez que não foram acostados aos mandamus, além dos documentos que dariam suporte às alegações da parte impetrante, o próprio ato apontado como coator. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 839 (RE 817.338 RG-DF, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 31/07/2020), fixou a seguinte tese: ‘No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’. Eis a ementa do referido acórdão:



    (...)



    Na hipótese, a Administração determinou a instauração de procedimento de revisão da anistia concedida com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964 e, posteriormente, notificou a parte impetrante para apresentar defesa. 



    Diante desse contexto, não se pode olvidar que constitui direito da Administração a revisão dos atos administrativos supostamente ilegais, desde que obedecido ao contraditório e à ampla defesa. 



    Nessa linha, a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: ‘A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’. 



    Posto isso, é de se consignar que, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009 – e em conformidade com o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal –, ‘conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça’. 



    Nesses termos, a impetração do mandamus deve-se apoiar em incontroverso direito líquido e certo, comprovado desde o momento da impetração. 



    Na lição de Hely Lopes Meirelles, ‘direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais’ (in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Malheiros, 37. ed., 2016, p. 38). 



    Ou seja, em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.



    (...)



    Na presente hipótese, verifica-se que, além de não ter sido juntado o ato apontado como coator, a impetrante limitou-se a juntar aos autos: várias portarias de cassação de anistias (fls. 37/38e); documento de identidade da impetrante (fl. 40e), declaração de hipossuficiência (fl. 41e); documentos referentes a ação proposta por Elio Leite Chagas e outros (fl. 42/43e) e, por fim, uma relação constando os nomes e os processos de supostos anistiados políticos (fls. 44/110e), o que inviabiliza a análise das alegações da impetrante, vez que são insuficientes para corroborarem suas alegações. 



    De fato, o mandado de segurança não admite dilação probatória, pois a prova há de ser pré-constituída, trazida aos autos no momento da impetração, de modo a evidenciar o alegado direito líquido e certo. No tema, conforme deduzido pelo Ministro OG FERNANDES, ‘nesta via não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos. A discussão dever orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto, tomando-se como parâmetro as provas pré-constituídas acostadas aos autos’ (STJ, AgInt no RMS 51.976/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2021). 



    Em hipóteses análogas, a Primeira Seção do STJ, em sede de Agravo interno, manteve a denegação da segurança, ao fundamento de que ‘o tema demanda necessariamente ampla dilação probatória’ (STJ, AgInt no MS 28.646/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/11/2022).



    (...)



    Ante o exposto, acolho o pedido de reconsideração como Agravo interno, e, assim, nego-lhe provimento”. (eDOC 34, ID: 4dff81cf, p. 5/11, grifo nosso)



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça não adentrou ao mérito quanto à suposta ilicitude do procedimento de anulação da anistia do recorrente, limitando-se a reconhecer i) a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais, desde que obedecido ao contraditório e à ampla defesa; e ii) a ausência de prova pré-constituída apta a viabilizar a análise das alegações da impetrante. 



    Assim, anoto que a impetrante, ora recorrente, não logrou êxito em apresentar documento jurídico válido e idôneo para fins de demonstrar de forma cabal o direito à manutenção da anistia. Em outras palavras, não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo.  Trata-se, nesse caso, de requisito formal para o cabimento do mandado de segurança, o qual não foi devidamente preenchido. 



    Desse modo, verifica-se que a comprovação da pretensão da recorrente demanda dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 – grifo nosso);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia política. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por valores retroativos. 4. Não comprovação do direito indicado na inicial. Falta de demonstração de direito líquido e certo.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 37.735 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023 – grifo nosso).  



    Vale salientar que a ausência dos requisitos constitucionais para o acesso à via estreita do mandado de segurança não impede que a parte requeira o que entende lhe ser de direito pelas vias ordinárias, no âmbito das quais será possível a ampla produção de provas.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente